Tribunal: TJSP
Processo: 4010110-26.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR – Extinção da execução por presunção de satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC – Insurgência do exequente – Cabimento – Hipótese dos autos que se assemelha ao abandono do processo – Necessidade de intimação pessoal do exequente – Inteligência do art. 485, III, §1o, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR – Extinção da execução por presunção de satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC – Insurgência do exequente – Cabimento – Hipótese dos autos que se assemelha ao abandono do processo – Necessidade de intimação pessoal do exequente – Inteligência do art. 485, III, §1o, do CPC – Ademais, satisfação da obrigação que não se presume, devendo haver elementos concretos de sua ocorrência, o que não se verifica na hipótese dos autos – Precedentes – Sentença anulada – RECURSO PROVIDO, com determinação.